Tribunal: STF
Processo: RE 1441448
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença de Primeiro Grau quanto à incidência dos juros moratórios a partir da citação. Confira-se a ementa do acórdão prolatado em juízo de retratação:



    “Recurso Inominado - Juízo de Retratação - Tema 810 apenas se aplica às condenações impostas à Fazenda, ou seja, aos débitos a serem pagos em decorrência de um título judicial, e não ao período anterior à existência do processo - o TJSP emitiu a certidão de dívida do PAE antes da judicialização do pagamento do débito, atualizando administrativamente o valor do débito por critério distinto do Tema 810 - Conduta da Administração revestida de juridicidade - Impossível a exclusão dos juros e correção monetária incluídos nesta certidão e sua adequação ao Tema 810, que será aplicado apenas após o ajuizamento da demanda - Decisão Mantida” (e-doc. 16)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos Temas nº 810 da Repercussão Geral, e nº 905 da sistemática dos recursos repetitivos, bem como ao art. 167 do Código Tributário Nacional e aos enunciados nº 188 e nº 523 da Súmula do STJ. Pugna pela incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado da sentença (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inviável o reclamo para a temática de fundo, concernente ao termo inicial dos juros moratórios, porque — à evidência dos precedentes da Corte Superior, e do próprio dispositivo do Código Tributário Nacional — a questão não atinge estatura constitucional. 



    4. Cabe destacar o entendimento consolidado deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. I - No julgamento do RE 336.134/RS, o Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98). II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. III - Agravo Regimental Improvido”.



    (RE nº 372.426-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/09/2006, p. 13/10/2006),



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes”.



    (RE 559164-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/11/2007, p. 01/02/2008),



    5. Precedentes que são reiterados na maciça jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada também nos seguintes precedentes monocráticos: RE nº 1.412.446, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 06/12/2022; RE nº 1.357.823, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 12/07/2022; ARE nº 1.368.037, Rel. Min. Luiz Fux, p. 2/3/2022; ARE nº 1.363.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 15.2.2022.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator